Tribunal: TJDFT
Processo: 0723755-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO - TIDEM. PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse determinado ao Distrito Federal que se abstivesse definitivamente de efetuar qualquer desconto em seu contracheque, a título de TIDEM.
2. A controvérsia reside em saber se, no caso em concreto, é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública (parte autora) em decorrência de erro da Administração Pública.
3. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
4. Trata-se de conclusão aplicável às hipóteses de erro administrativo, desde que existente a boa-fé, conforme já havia assentado a Corte Superior (AgRg no REsp 1447354/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 09/10/2014).
5. Com efeito, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio. Assim, admite-se a reposição de verba de cunho alimentar nos casos de manifesta má-fé do servidor.
6. No que tange ao erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ, no julgamento do REsp 1769306/AL (Tema 1009 do STJ), ocorrido em 10/03/2021, fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021).
7. Ressalta-se, ademais, que o art. 120 da LC 840/2011 deve ser interpretado à luz da jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nas hipóteses de boa-fé do servidor. Nesse sentido: "[...] A despeito da previsão legal contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos em duplicidade, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que há má-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública." (Acórdão 1347004, 07110136520198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021.).
8. No caso concreto, observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos à gratificação de dedicação exclusiva - TIDEM, em virtude de erro operacional da Administração Pública distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro.
9. Embora o Distrito Federal alegue que a servidora teria contribuído para o pagamento indevido da gratificação de dedicação exclusiva, não acostou aos autos qualquer requerimento ou termo em que a parte autora teria declarado, sob as penas da lei, não exercer outra atividade remunerada pública ou privada.
10. Destaca-se que há no processo administrativo declaração da chefe da UNIGEP informando que não consta no dossiê da servidora o termo de opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal - TIDEM (ID 41826310, pag. 09).
11. Nesse cenário, não resta evidenciada a concorrência da servidora para o erro administrativo, tampouco a caracterização da má-fé. É a conclusão que se extrai, a contrario sensu, dos seguintes julgados: "[...] 4. Na espécie, a recorrida subscreveu, na data de 26/08/2009, termo de opção pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (ID 8128777 - Pág. 15). Com isso, a partir da data da assinatura de tal termo, caberia à servidora o dever de informar a administração pública o início de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, sob pena de encontrar-se evidenciada a má-fé. [...]" (Acórdão 1186788, 07210803220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019.); "[...] 7. Foram juntados nos autos documento de "opção pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público do Distrito Federal", firmado pela parte recorrida, com expressa declaração de não exercer outra atividade remunerada, pública ou privada (ID 10630362 - pág. 6), motivo pelo qual se afasta a boa-fé da parte recorrida, porque agiu ativamente para induzir a erro a Administração, ao omitir sua situação de empregado de instituição de ensino privada, mesmo sabendo do impedimento legal e tendo declarado que não exercia atividade remunerada em outro local [...]" (Acórdão 1203188, 07372845420188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019.).
12. Não tendo sido demonstrada a má-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé pela parte autora, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
13. Diante disso, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a boa-fé da autora no recebimento das verbas e determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar descontos em seu contracheque, a título de reposição ao erário, dos valores relativos à Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no Magistério - TIDEM, recebidos no período discriminado na inicial.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO na forma do item anterior.
15. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.